Tribunal: TJBA
Processo: 8123928-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123928-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ELVIRA CANDIDA BLANCO RAMOS

Advogado(s)
:
CAMILA SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSTICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou à cobertura de medicamento antineoplásico não previsto no rol da ANS, além de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação do valor da causa com base na estimativa anual de fornecimento de medicamento de uso contínuo; (ii) saber se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico não constante do rol da ANS, mas prescrito por médico assistente, e se houve configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa, em obrigação de fazer de trato sucessivo, pode ser fixado com base no benefício econômico esperado, sendo legítima a estimativa anual apresentada pela parte autora.

4. A recusa de cobertura com base exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS é abusiva, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1.067), quando demonstrada a essencialidade e a prescrição fundamentada do tratamento.

5. A negativa de cobertura, diante da gravidade da doença e da urgência do tratamento, configura afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, ensejando indenização por danos morais.

6. O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a fixação do valor da causa com base na projeção anual do custo do tratamento em ações que envolvam fornecimento contínuo de medicamento.

2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico não constante do rol da ANS, mas prescrito por médico assistente, com demonstração de sua essencialidade, eficácia e autorização pela ANVISA.

3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e VI, 51, § 1º, II; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/98, art. 12, I, c.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.067; STJ, AgInt no REsp 2036547/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1911407/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123928-91.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ELVIRA CANDIDA BLANCO RAMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.